Tribunal: TJMT
Processo: 1022454-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022454-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNA FILIPALDI CORREA - CPF: 177.269.211-53 (APELANTE), JEFFERSON MESQUITA DO NASCIMENTO - CPF: 042.363.721-50 (ADVOGADO), ANDREYA STELLA SILVA PEIXOTO - CPF: 053.589.551-86 (ADVOGADO), SETE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.885.398/0002-28 (APELADO), ARTUR FELIPE SANTOS SILVA - CPF: 045.103.405-83 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHAO - CPF: 052.100.231-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Edna
Filipaldi
Correa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratos de empréstimo consignado e indenização por danos morais e materiais, em razão de suposta fraude, sob o fundamento de que restou demonstrada a ciência e anuência da autora na contratação, afastando a responsabilidade dos réus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do feito e de apreciação dos pedidos de produção de provas relevantes para a comprovação de fraude na contratação, notadamente quanto à expedição de ofícios para identificação da titularidade de dados utilizados na assinatura eletrônica dos contratos bancários.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando-a madura para julgamento, sem oportunizar a produção de provas
requeridas pela autora, imprescindíveis para a comprovação da fraude alegada.

4. A negativa de instrução probatória sobre elementos essenciais à demonstração de vício de consentimento caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A distribuição do ônus da prova em ações que envolvem alegação de fraude em contratação bancária impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a autenticidade e validade da contratação, especialmente quando impugnada a origem dos dados utilizados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para reabertura da instrução e produção das provas requeridas.

Tese de julgamento:
“
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a apreciação de pedidos de produção de prova relevantes e adequados à elucidação da controvérsia sobre fraude em contratação bancária.

2
. Em demandas em que se discute a autenticidade de contratação eletrônica, a prova pericial ou documental referente à titularidade dos dados utilizados é imprescindível a
o contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 357, 373, 355, 429, II; CDC, arts. 6o, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061; STJ,
AgInt
no
AREsp
184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 29.08.2017;
Súm
. 479/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDNA FILIPALDI CORREA
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga
, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c
/
c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1022454-45.2023.8.11.0041, ajuizada em face d
o

BANCO INTER S
/
A
e
de

SETE GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA
,
que
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial,
sob o
fundamento de que restou demonstrada a ciência e anuência da autora em relação à contratação dos empréstimos consignados questionados, afastando a responsabilidade das rés pelos danos alegados (ID. 286704939).

Em suas razões recursais

(ID. 286704942)
, a Apelante
defende inicialmente a tempestividade da apelação, diante da
nulidade da intimação da sentença por violação ao art. 272, §

5o, do CPC, uma vez que não constou o nome de todos os patronos indi
cados para intimação exclusiva
, como requerido expressamente em petições anteriores
.

Suscita, ainda, como preliminar, o
cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito e não apreciação dos pedidos de produção de prova, notadamente quanto à expedição de ofícios à operadora de telefonia e ao provedor de e-mail, com
vistas à comprovação da fraude.

No mérito, sustenta
que a contratação dos empréstimos se deu mediante fraude praticada por terceiros, sem ciência ou consentimento da autora, e que o Banco deixou de adotar medidas eficazes para validação da identidade da contratante, reiterando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e da empresa intermediária, n
os termos da Súmula 479 do STJ, pugnando,
ao final,
pel
a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade dos contratos e a condenação das rés à restituição dos valores descontados e indenização por danos morais e materiais.

O
BANCO
INTER
apresentou
contrarrazões no ID. 302262351, alegando, em suma, que não há ilegitimidade passiva e que a contratação do empréstimo consignado
deu-se
por meio eletrônico, com observância de todas as exigências legais e de segurança, inclusive o envio de
token
de validação à parte autora, que realizou voluntariamente a operação. Aduz, ainda, que inexistiu falha na prestação de serviço bancário ou vício de consentimento, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz, motivo pelo qual pugna pela manutenção da sentença de improcedência.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-

PRELIMINAR

Cerceamento de defesa
-

julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, reputo
tempestiv
o
o recurso de apelação interposto, diante da inobservância do §

5o do art. 272 do CPC
na intimação dos causídicos expressamente indicados pela parte
, em consonância com o entendimento pacífico do STJ, segundo o qual

“a
intimação deve ser realizada em nome de todos os advogados indicados pela parte, conforme requerimento expresso, s
ob pena de nulidade processual”

(
STJ.
AgRg
no HC n. 880.361/BA,
R
el
.
Min
.
Ribeiro Dantas,
R
el
p/
acórdão Min
.
Joel Ilan
Paciornik
,
5a
Turma,
j.
10/9/2024,
DJe
17/9/2024)
.

Pois bem
.

Conforme relatado,
EDNA FILIPALDI CORREA
alega que o juízo
a quo
deixou de promover o regular saneamento do feito, não procedeu à necessária distribuição do ônus da prova nos moldes exigidos pelo
art.
357, III, do
CPC
, tampouco analisou ou deferiu os requerimentos probatórios expressamente formulados, inclusive em sede de réplica
à contestação.

Após detida
análise dos autos, constato que, de fato,
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Apelante
. Vejamo
s.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e morais, ajuizada em razão de suposto golpe perpetrado pelas requeridas, consubstanciado na promessa de
portabilidade de empréstimos consignados com condições mais vantajosas, o que, na realidade, resultou na contratação de novos empréstimos sem seu consentimento e em condições financeiras desfavoráveis.

Expostos os fundamentos fáticos e de direito, requereu-se o seguinte:

1
-
A gratuidade da justiça;

2
-
A antecipação da tutela de urgência;

3
-
A declaração de nulidade dos contratos no 11277416 e 11274608;

4
-
Restituição em dobro de todo o valor descontado e a condenação do réu ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos, bem como das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Ao contestar a ação, o banco demandado arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, a legalidade dos contratos, a ausência de responsabilidade e a inexistência de danos a serem indenizados.

A segunda requerida, por sua vez, defendeu a regularidade de suas atividades, detalhando a forma como se dá o cumprimento do contrato celebrado entre as partes; afirmou ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito. Ao final, pugnou pela total improcedência da ação. Juntou documentos.

Na impugnação, a parte autora contrapôs os argumentos defensivos.

Ultrapassada a fase de especificação, vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2.

FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de
sentença

PRELIMINARES, PREJUDICIAIS DE MÉRITO E DEMAIS
QUESTÕES

DA ILEGITIMINADE PASSIVA

Ao contestar, o banco demandado arguiu sua ilegitimidade passiva, todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, o banco réu é parte do contrato de empréstimo que se busca invalidar, além de haver clara imputação de responsabilidade objetiva decorrente de suposta fraude bancária.

Logo, o pedido se funda em falha na prestação de serviços do banco réu, que, segundo apontado na inicial, não teria observado os devidos protocolos de segurança, o que, a priori, evidencia sua legitimidade para responder à lide.

DO MÉRITO

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva o reconhecimento da nulidade dos contratos no 11277416 e 11274608, celebrados com o banco requerido, ao argumento de que foi vítima de fraude, supostamente perpetrada pelas requeridas, consistente na promessa de portabilidade de empréstimos consignados, com condições mais vantajosas, o que, na realidade, resultou na contratação de novos empréstimos sem seu consentimento e em condições financeiras desfavoráveis.

Com efeito, ainda que o Código de Defesa do Consumidor, de aplicação obrigatória no caso dos autos, determine a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, determinando, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus da prova a favor do consumidor, eis que considerado hipossuficiente nas relações de consumo, suas alegações devem guardar verossimilhança, apresentando o consumidor, ao menos, indícios do que alega.

Assim, embora a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, implique na
flexibilização
do dever do autor em provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), tal situação não isenta o autor de fazer prova mínima de seu direito.

Logo, apesar da responsabilidade objetiva da parte ré, necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, a demonstração do nexo causal e entre o dano sofrido e o ato (art. 14 do CDC).

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pela prestadora de serviços demandada, verifico que a parte autora possuía total conhecimento sobre o negócio celebrado.

Nesse ponto, destaco que a ré SETE GESTÃO juntou aos autos contrato de prestação de serviços e a forma de pagamento na operação de compra de
dívidas firmado entre as partes, no qual inexiste qualquer menção acerca da portabilidade de dívida alegada pela autora.

Se não bastasse, a própria autora, em suas declarações, ao delinear os fatos, confirma que fora procurada pela empresa requerida, com a finalidade de adquirir sua dívida, oportunidade em que forneceu, inclusive, cópia do contracheque e senha de acesso ao “portal consignado”.

Extrai-se, ainda, das alegações, a confirmação de que assinou os documentos apresentados, não se fazendo crível a afirmação de que não lhe fora oportunizada a leitura dos mesmos, ao menos no ato da assinatura, sendo oportuno destacar a existência de assinatura física subscrita pela autora no questionário de pré-venda de dívida, acostado no id. 165821374, no qual se confirma que foram esclarecidas todas as dúvidas a respeito da operação.

Do instrumento particular de confissão de dívida acostado ao id. 165830448
, denota-se
o reconhecimento da dívida por parte da requerente junto ao requerido Sete Gestão, no montante de R$ 143.520,58 (cento e quarenta e três mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), composta por valor referente a empréstimos consignados e tarifa de apoio administrativo, além do valor do novo consignado e a indicação do montante a ser restituído à requerente.

Conforme acordado, a empresa SETE GESTAO EMPRESARIAL EIRELI adimpliu os empréstimos consignados que se encontravam em aberto no nome da requerente, consoante boletos e comprovantes de pagamentos acostados no id. 165821380 e
ss
, bem como restituiu à autora o saldo remanescente do novo empréstimo (id. 165830445), que foi efetivada em 04 transações, recebimentos estes que sequer foram mencionados ou contestados pela requerente.

No tocante à alegação de que a empresa Sete Gestão teria acessado a sua conta da Caixa Econômica sem seu conhecimento/consentimento, anoto que os documentos apresentados demonstram contexto fático diverso, eis que, segundo procuração acostada no id. 165830447
-
fl. 01, a requerente autorizou o acesso e a movimentação da conta bancária vinculada
a
instituição financeira supracitada.

Quanto ao empréstimo realizado junto
a
instituição bancária requerida, constata-se que este fora contraído por meio de canal digital.

Nesse contexto, sabe-se que é admitida pelo ordenamento a contratação eletrônica de empréstimos consignados, desde que observados os requisitos de segurança e confiabilidade da operação. Para que o negócio seja realizado, é imprescindível que a anuência do contratante ocorra por meio de assinatura digital ou inserção de senha de acesso (
pessoal, exclusiva
e intransferível).

Consigna-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, configurando-se direito básico do consumidor a reparação por danos patrimoniais e morais, de maneira que só pode ser afastado nas hipóteses em que, tendo sido praticado o serviço, o defeito inexiste, ou quando configurada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, do CDC).

No caso em exame, além de ser incontestável a apresentação dos dados e documentos da autora, supostamente feita por terceiros, após terem sido fornecidos por ela mesma, verifica-se que a operação foi autorizada pela requerente diretamente à atendente do banco, quando o banco providenciou o envio do
token
de validação, viabilizando a contratação.

Assim,
considerando que a autora teve participação relevante na contratação do empréstimo, fornecendo não apenas seus dados pessoais e documentos, mas também a senha de autorização para consignação a funcionário da prestadora de serviço, não é possível atribuir a instituição a responsabilidade pelos prejuízos sofridos
.

Nesse sentido:

(...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.264878-6/001, Relator (a): Des.(a) José Eustáquio Lucas
Pereira ,
18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2023, publicação da súmula em 27/09/2023). Grifos nosso.

Acrescente-se, ainda, que, pela dinâmica do contato entre a autora e a empresa Sete Gestão, não restou demonstrado fatos que pudessem cogitar o vazamento de dados pela instituição financeira, sendo importante destacar que, conforme afirmado pela própria autora,
as
informações foram obtidas junto ao “portal do consignado”, por meio de
login
e senha fornecidos pela requerente. Ademais, o processo foi instruído apenas com os comprovantes
das transferências realizadas, as quais,
desacompanhadas de outras provas capazes de contrapor o instrumento contratual, não são suficientes a elidir a validade do negócio jurídico
.

Assim,
constato que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações
, já os demandados, por outro lado, cumpriram satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), confirmando a existência de relação jurídica, bem como a licitude dos descontos realizados, haja vista se tratar de exercício regular de direito (art. 188, I do CPC), diante da existência de débito
.

Em acréscimo ao afirmado acima, trago os julgados o E. TJMT?

(
...)
(N.U 1010207-18.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)”
. Grifos nosso

(
...)
(N.U 1001030-06.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 16/03/2025)”
. Grifos nosso

Assim, mesmo considerando a hipossuficiência da parte autora, o que se verifica é a ausência de prova mínima a comprovar os fatos narrados, devendo, portanto, se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

Por consequência, condeno a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Sem custas finais.
(
...
)
” (ID.
286704939
).

Como visto
, é inquestionável que a relação jurídica travada entre as partes
sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, o ônus d
a prova acerca da validade da contratação
é de responsabilidade do fornecedor, no caso, da Instituição Financeira, a teor do
art.
14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

Por sua vez, o art. 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de
inexistência de débitos
, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da
contratação
, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Aliás, quando há impugnação específica da autenticidade do contrato,
o ônus da comprovação de sua higidez se transfere à Instituição Financeira que produziu o documento
, conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, corroborado pelo Tema n. 1.061 do
STJ
, segundo o qual:

“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade

(CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
” (STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24/11/2021, DJe 09/12/2021
-
grifo nosso).

Assim sendo,
ainda que o ônus de comprovar a legalidade e autenticidade da contratação
, na hipótese, incumbia
à Instituição Financeira apelada
, nos termos dos arts. 373, II e 429, II, ambos do CPC, em consonância com o Tema n. 1.061 do STJ acima transcrito,
n
o caso
sub judice
,
a

A
pelante

expressamente requereu
a
expedição de ofícios à operadora de telefonia VIVO e
à
Google,
quando da
impugnação à contestação
(ID.
286704937
)
, com o objetivo de identificar a titularidade da linha telefônica
“
(65)99976-4148
”
e do
e-mail
“
ednafilipaldi234@gmail.com
”
, ambos utilizados na assinatura eletrônica dos co
ntratos bancários em discussão.

De fato, tais provas são
de relevância fulcral para o deslinde da controvérsia, pois visa
m
demonstrar que os dados de segurança utilizados para a formalização dos contratos não pertencem à
A
pelante, corroborando a tese de fraude e vício de consentimento.

Ocorre que, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, reputando a causa madura para julgamento e dispensando a instrução probatória, sob o argumento de que a matéria
seria estritamente de direito.

Contudo, a própria sentença reconhece que
“
a parte autora não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações
”
, conclusão esta que,
por si só, indica que a causa não estava madura para julgamento sem a devida produção de provas, pois, se a parte não logrou êxito em demonstrar seus fatos, a fase instrutória deveria ter sido oportunizada para tal finalidade.

A supressão da fase instrutória, sem fundamentação adequada para o indeferimento das provas requeridas, constitui
evidente
cerceamento de defesa, viciando o
julgamento antecipado da lide.

A distribuição do ônus da prova e o saneamento do feito representam garantias do devido processo legal, do c
ontraditório e da ampla defesa, de modo que i
gnorar
os
pedidos probatórios pertinentes e capazes de influenciar o deslinde da controvérsia, especialmente em demandas que versam sobre vício de
consentimento ou fraude em contratação bancária, macula o devido processo legal e impede a formação de um juízo seguro quanto ao mérito.

Ainda que o
BANCO INTER
aleg
ue
que a parte autora teve acesso a todas as condições de crédito e que lhe foi concedido um prazo de
7
dias para desistir da operação, bem como que a

SETE GESTÃO EMPRESARIAL
,
defenda
que a autora teria assinado e concordado
com todos os termos da operação,
as provas requeridas pela Apelante buscam justamente infirma
r a tese de ciência e anuência levantada por ambas.

Isso porque a
alegação de que a Apelante foi induzida a erro
pela
SETE

GESTÃO EMPRESARIAL
, que prometeu portabilidade e um
“
troco
”
ou
aparelho de
celular
como
“brinde”
, e que os contratos foram formalizados sem seu consentimento válido, com a utilização de dados (
e-mail
e telefone) que ela desconhece
, é justamente a essência da controvérsia.

Por sua vez, a
defesa do
BANCO INTER
, de que as contratações digitais são de
“
segurança exemplar
”
e passam por
“
várias etapas de validação
”
(ID.
302262351
, p.
7)
,
em verdade são
confrontada
s
pela própria alegação da Apelante de que os dados de contato utilizados para a assinatura eletrônica não lhe pertenciam.

Ora, s
e o número de telefone e
o
e-mail
associados
à assinatura eletrônica não são da Apelante, isso aponta para uma falha sistêmica na segurança da contratação digital, configurando fortuito interno e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da
Súm
.
479 do STJ.

Logo, a
expedição de ofícios
a VIVO
e Google para identificar a titularidade desses dados é, portanto, uma prova crucial para a Apelante demonstrar que não houve manifestação de vontade autêntica, e que a contratação não foi por ela realizada.

Diante disso
, a
comprovação
da regularidade da contr
ação
não era
impossível ou
de difícil produção
,
não tendo o Juízo, contudo, possibilitado
a realização
de tais
prova
s
, o que,
à
toda evidência, configura o cerceamento de defesa suscitado pela Apelante
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
.

I. Caso em exame
.
1
. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de débitos, danos materiais e morais. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas testemunhais, o que teria comprometido o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir
.
3. A produção de provas é direito das partes para influir na convicção do magistrado, conforme os
arts
. 369 e 370 do CPC, sendo obrigatória sua análise quando requerida.

4. O indeferimento implícito do pedido de produção de provas e a subsequente improcedência dos pedidos iniciais à falta de comprovação caracteriza cerceamento de defesa, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A dilação probatória é indispensável nos casos em que a controvérsia depende de fatos a serem comprovados, especialmente quando tais fatos são relevantes para a solução do litígio.

IV. Dispositivo e tese
.
6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal requerida no juízo de origem.

Tese de julgamento: "
Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de provas, quando tais provas são relevantes para a formação da convicção judicial
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1021988-71.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
,
1a
Câmara de Direito Privado,
j.
19/02/2025,
DJ
e
19/02/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
EMBARGOS DE TERCEIRO
-
CESSÃO DE CRÉDITO
-
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO
-

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.

O
julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em prova documental,
sem oportunizar
à
parte a produção de prova testemunhal essencial à controvérsia, configura cerceamento de defesa
, especialmente quando a validade dos negócios jurídicos questionados depende de exame aprofundado das circunstâncias em que foram celebrados
.

A sentença recorrida reconheceu indícios de simulação nas cessões de crédito realizadas entre a embargante e familiares do executado, mas indeferiu a dilação probatória, impedindo a parte de demonstrar, por meio de prova oral, a efetiva legitimidade das transações realizadas.

O direito à ampla defesa e à produção de provas está assegurado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo essencial a reabertura da instrução processual para garantir um julgamento seguro e exauriente.

Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para a realização de audiência de instrução.

Recurso provido.
”
(
TJMT.
N.U 1039305-96.2022.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado
,
Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gon
ç
alves
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/02/2025,
DJ
e
20/02/2025)
(
g.n
.)

No mesmo sentido, aliás, já se manifestou esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I.
Caso em exame
.
1
. Trata-se de ação na qual a autora alega a realização de descontos indevidos em sua aposentadoria decorrentes de contratos de empréstimo consignado que afirma não ter firmado.

2.

O juízo de primeiro grau julgou
improcedente a ação, sem apreciar o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão
.
3. A controvérsia recursal reside na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica requerida para a verificação da autenticidade da assinatura no contrato.

III.
Razões de decidir
.
4. O direito à ampla defesa e ao contraditório exige que a parte tenha oportunidade de produzir prova indispensável à demonstração de suas alegações.
No caso,
a autora impugnou a validade do contrato e requereu expressamente a realização de prova pericial grafotécnica, pedido que não foi analisado na sentença
. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a negativa imotivada de prova essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa
: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da controvérsia
." (TJ-MG - AC: 00117688520158130089, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, 11a CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/03/2023).

6.

Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, toda decisão judicial deve ser fundamentada, o que não ocorreu no presente caso quanto à negativa de produção de prova requerida.

IV.
Dispositivo e tese
.
7. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial grafotécnica. Tese de julgamento: “1.
O indeferimento imotivado de prova pericial essencial ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença
.
2
. O juiz é o destinatário da prova, mas deve fundamentar adequadamente a negativa de sua produção quando expressamente requerida pela parte.”

(...)”
(
TJMT.
N.U 1014440-72.2023.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
21/02/2025,
DJ
e
21/02/2025)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA
FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.
1
.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 184.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4a Turma, j. 29/08/2017,
DJe
04/09/2017) (
g.n
.)

Com tais considerações, mostrando-se imprescindível para o deslinde da causa a
expedição d
os
ofícios para identificar a titularidade
dos
dados
constantes na assinatura digital dos contratos questionados
pel
a Apelante
, conclui-
se

que
a
sentença
recorrida deve ser reformada para permitir o pleno exercício do direito de defesa pe
la parte Autora
, com a produção da prova
expressamente requerida pela parte
e, por conseguinte, da validade negócio entabulado entre as partes.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa formulada no recurso de ape
lação
interposto
por

EDNA FILIPALDI CORREA
, para
REFORMAR
a
sentença objurgada,
determinando
o retorno dos autos
à origem
para
a
reabertura da instrução, para
produção das provas
requerida pela parte
em sede de impugnação à contestação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025